Tribunal: TJDFT
Processo: 0712412-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712412-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FABIO JUNIO BARBOSA VITO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0729480-12.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido da exequente para determinar a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do executado. Em suas razões recursais (ID 34616202), o agravante aduz que foram realizadas diversas tentativas com o fito de satisfazer o crédito vindicado, mas não houve êxito. Argumenta que a jurisprudência do c. STJ e do TJDFT respaldam a possibilidade de constrição do percentual do salário do executado, desde que não acarrete prejuízo a sua subsistência ou viole o princípio da dignidade da pessoa humana. Aponta que o executado é empresário e consentiu com a realização de descontos em sua conta corrente com o objetivo de saldar o débito, conforme consta da cédula de crédito bancário que respalda a execução. Colige julgados que entende amparar sua tese. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine a penhora sobre a remuneração do executado, ora agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 34616207. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos. Cediço que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o provento de aposentadoria ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora. A propósito, confira-se a emenda do julgado em destaque (EREsp 1582475/MG), ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Comentando o citado dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves assim se posiciona: Por fim, o inciso V do art. 927 do Novo CPC dá eficácia vinculante à orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados aos juízes e tribunais. Entendo que o termo “orientação” só possa ser interpretado como decisão, porque o órgão jurisdicional não tem natureza consultiva. Em minha percepção, portanto, passam a ter eficácia vinculante as decisões colegiadas proferidas no Tribunal Pleno no Supremo Tribunal Federal e na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos recentes julgados adiante ementados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1919911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 25/06/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS. 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria. (AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) Este e. Tribunal de Justiça também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC, consoante se verifica no precedente a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do débito. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do devedor, na hipótese, verifica-se que o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, procurando satisfazer o crédito de maneira menos onerosa à parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar, como no presente caso. Com efeito, verifica-se que o executado não se manifestou nos autos da execução de título extrajudicial e, portanto, não se pode inferir, de plano, sequer o valor concernente aos seus rendimentos mensais. Ademais, extrai-se da pesquisa no Sisbajud realizada pelo Juízo de origem com o fito de satisfazer o crédito vindicado que houve a localização de saldo de apenas R$243,69 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos). Assim, do contexto delineado, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que a penhora vindicada pelo exequente, ora agravante, não se apresenta compatível com o princípio da menor onerosidade e não se coaduna, em um exame prévio, com o entendimento adotado por essa e. Turma na busca de resguardar a subsistência do devedor/agravado e de sua família. Diante disso, não se evidencia a probabilidade do direito ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, abril de 2022 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora